Tribunal: TJBA
Processo: 8005742-02.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005742-02.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISPINA MATOS SILVA MENDES

Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A prova pericial grafotécnica atesta que a assinatura constante no contrato de empréstimo não pertence à Autora, evidenciando fraude e inexistência de relação jurídica válida.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A repetição de indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS.

Os descontos indevidos decorreram de contrato fraudulento firmado após o marco temporal de 30/03/2021, impondo a restituição em dobro dos valores descontados.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 se mostra irrisória diante da gravidade da conduta, da condição de pessoa idosa e hipossuficiente da autora e do comprometimento de sua única fonte de subsistência.

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

O valor depositado em conta judicial corresponde ao montante do empréstimo fraudulento estornado por ordem judicial, não usufruído pela Autora, devendo ser devolvido à instituição financeira para evitar enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005742-02.2021.8.05.0103
,

em que figuram, como
Apelante -
MARIA CRISPINA MATOS SILVA MENDES

e, como
Apelad
o
-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11